Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MAURICIO ARAUJO GODOI (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 178272904, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível no 0713490-58.2023.8.07.0006, proposta em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado e concedeu o prazo para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 54264603), sustenta, em síntese, que celebrou contrato de financiamento junto ao banco réu para aquisição de um veículo automotor, tendo verificado que foram cobrados valores abusivos a título de IOF, como condição para concessão do financiamento e que, no recebimento da peça exordial, na decisão combatida, o juiz indeferiu o pedido da justiça gratuita, negando a parte o livre acesso à justiça. Alega que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento. Aduz que, no que pese ter feito negócio de financiamento de veículo, não se pode negar a concessão do benefício, tendo em vista que sua condição financeira mudou desde a aquisição do bem e que, sendo assim, é descabida a alegação do juízo a quo ao afirmar que por conta do referido negócio o autor dispõe de recursos para arcar com as custas judiciais. Ao final, requer o efeito suspensivo do presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para que seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.